Tribunal: TJSP
Processo: 1045115-38.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045115-38.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WAGNER
RODRIGUES DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045115-38.2018.8.26.0053 - Voto no 24.979
2
Voto no 24.979
Apelação no 1045115-38.2018.8.26.0053 (São Paulo)
Apelante: Wagner Rodrigues da Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Concessão de benefício acidentário. Existência de outra
demanda ajuizada perante o Juizado Especial Federal com
identidade de partes, de objeto e de causa petendi. Sentença
com trânsito em julgado. Coisa julgada mantida. Recurso
desprovido.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária movida por Wagner Rodrigues da Silva foi julgada extinta,
nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil (fls.
139/140).
Inconformado, o trabalhador apela buscando o
afastamento da extinção. Aduz que não há coisa julgada, uma vez
comprovada a origem acidentária da moléstia (fls. 144/147).
Não foi oferecido contra-arrazoado.
É o relatório.
A sentença não está no caso de ser alterada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045115-38.2018.8.26.0053 - Voto no 24.979
3
Com efeito, alega o postulante que, em razão das
condições agressiva de suas atividades como oficial de manutenção para a
empresa Araújo Abreu Engenharia S/A, acabou acometido de problemas
na coluna, o que comprometeu sua capacidade laborativa.
Informa que recebeu o benefício previdenciário
no 610.493.238-3 no período de 11.06.2015 a 02.03.2017.
De acordo com os documentos anexados, foi
ajuizada demanda perante o Juizado Especial Federal, onde, da leitura da
inicial (proc. no 0012402-13.2017.4.03.6301 - fls. 164/172), buscava a
concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença em razão de
seu prejuízo laboral em virtude de problemas na coluna.
Realizada avaliação médica pericial naquela
oportunidade, em 04.05.2017, o médico afirmou que as alterações
apresentadas não caracterizavam incapacidade laborativa, bem como,
afastou, o nexo causal (fls. 227/230).
Assim, o feito foi julgado improcedente, em
19.07.2017, em razão da ausência de incapacidade, afastando a preliminar
suscitada pela autarquia de incompetência do juízo (fls. 231/233).
Por sua vez, na presente ação, proposta em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045115-38.2018.8.26.0053 - Voto no 24.979
4
13.09.2018, busca a concessão de benefício acidentário, apresentando o
mesmo benefício previdenciário no 610.493.238-3, juntando exames e
relatórios realizados naquela época (fls. 16/43).
Verifica-se claramente que os processos referidos
têm as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Em outras palavras, o
obreiro busca junto à autarquia a concessão de benefício reparador.
Portanto, não poderia o trabalhador ter pedido
novo amparo acidentário em razão dos mesmos problemas, pois a questão
está acobertada pelo instituto da coisa julgada, somente podendo ser
desconstituída por via própria, ou com indícios de agravamento da lesão, o
que não é o caso.
Assim, a ausência do nexo causal e da
incapacidade reconhecida na ação anterior leva ao reconhecimento da
coisa julgada sobre o tema, nos estritos limites da lide, considerada a
narrativa da petição inicial.
Conforme leciona Nelton dos Santos: “O autor
não pode ajuizar mais de uma demanda idêntica (...). Se, no entanto, ele o
fizer, deverá suportar a extinção, sem resolução do mérito, dos processos
repetidos. Dando-se a renovação de demanda ainda sem sentença
transitada em julgado, a extinção do processo ocorre em função da
litispendência; se, todavia, a demanda renovada contar, já, com sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045115-38.2018.8.26.0053 - Voto no 24.979
5
de mérito transitada em julgado, a extinção do novo processo terá como
fundamento a coisa julgada” (Código de Processo Civil Interpretado,
Coordenador Antonio Carlos Marcato, 3a Ed. Ver. E. atual., São
Paulo, SP, Editora Atlas S.A., 2008, p.807).
Assim, é o caso da manutenção da extinção do
feito nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao apelo de Wagner Rodrigues da Silva.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator